Tribunal: TJDFT
Processo: 0719057-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719057-25.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. EMBARGADO: ROMARIO DE SOUZA FARIA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Rádio e Televisão Bandeirantes S.A. contra o acórdão n. 1607028 que deu provimento ao agravo de instrumento, por maioria, nos termos da ementa a seguir transcrita (id 38608274): AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA SALARIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Há previsão expressa das hipóteses em que é possível a penhora salarial no Código de Processo Civil. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos. 2. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor que não excede cinquenta (50) salários-mínimos para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar. 3. Agravo de instrumento provido. O embargante alega que a Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal determinam que as matérias que ensejam a interposição de recursos destinados aos tribunais superiores tenham sido debatidas perante os tribunais estaduais, sob pena de não prosseguimento e conhecimento do feito. Esclarece que houve o prequestionamento implícito das matérias, o que já assegura o reexame pelos tribunais superiores, mas nada impede o prequestionamento expresso. Sustenta que o acórdão embargado afrontou o disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, visto que a impenhorabilidade salarial é mitigada por tal dispositivo, para satisfação de dívida de natureza alimentar. Acrescenta a violação ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.073.544 e Recurso Especial n. 1.715.405, visto que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar. Pede o provimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento. O embargado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 39209109). Esta Relatoria intimou o embargante a fim de que se manifestar acerva de eventual não conhecimento dos embargos de declaração em razão da ausência de indicação de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. O embargante apresentou manifestação em que defende o propósito de prequestionamento das matérias (id 39440654). Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração possuem o objetivo de elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Cabe ao embargante indicar um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil e tecer argumentação jurídica compatível, de modo a demonstrar a repercussão gerada em seu direito. Há que se atentar que um dos requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração é a indicação do ponto obscuro, contraditório, omissão da decisão embargada ou erro material nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil. A ausência de indicação de um dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil inviabiliza a exata controvérsia a ser solvida com a oposição dos embargos de declaração, porquanto a natureza dos embargos de declaração é seu caráter integrativo. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido da impossibilidade de oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes vícios no julgado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA. (...) 2. Não evidenciados vícios no julgado embargado, não tem cabimento a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 702.370/AM, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5.4.2022, Diário da Justiça Eletrônico de 8.4.2022.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUALQUER UM DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ART. 1.023, CAPUT, DO CPC/2015. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para promover novo julgamento da causa. 2. A jurisprudência desta eg. Corte firmou-se no sentido de que a não indicação de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, nos termos do exigido no art. 1.023, caput, do CPC/2015, inviabiliza a compreensão da controvérsia a ser sanada nos embargos de declaração, caracterizando deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF). 3. Embargos de declaração não conhecidos. (Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 837.383/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14.5.2019, Diário da Justiça Eletrônico 24.5.2019). A leitura dos presentes embargos de declaração revela que o embargante não apontou qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, circunstância que impõe o seu não conhecimento. O embargante somente apontou a ocorrência de omissão quando intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, o que não se admite ante a preclusão consumativa. Cumpre esclarecer que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Esse é o entendimento desta Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Confiram-se os seguintes julgados nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. Os Embargos de Declaração, mesmo para fins de prequestionamento, prestam-se para expungir do julgado, obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do CPC. Inexistindo no julgado os alegados vícios da omissão e da obscuridade, o recurso não merece acolhimento. (Acórdão 1612557, 00225716820158070001, Relator: Carmelita Brasil, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 31.8.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 12.9.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO. 1. Os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, não se prestando ao reexame da matéria solucionada. (...) (Acórdão 1609989, 07043063320228070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 24.8.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 12.9.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado, bem como corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. (...) 3. Os embargos de declaração devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento. 4. Embargos de declaração desprovidos. (Acórdão 1610302, 07018028520218070001, Relator: Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 24.8.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 6.9.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator